Tribunal: TJDFT
Processo: 0022745-43.2016.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. RESPONSABILIDADE PELA RECONSTITUIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. OBSCURIDADE. ERRO MATEIRAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridades, eliminar contradições, sanar omissões no julgado, bem como corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. É inadmissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada. Os argumentos que a decisão deve enfrentar são aqueles aptos para, em tese, infirmar a conclusão adotada.
3. Os embargos devem ser fundados em uma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ainda que para fins de prequestionamento.
4. A Justiça Comum é competente para processar e julgar as ações de revisão de benefício previdenciário contra o Banco do Brasil, decorrentes da modulação dos efeitos da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 1.312.736.
5. Incumbe tanto ao participante quanto ao patrocinador a recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, na proporção de metade dos valores devidos para cada, conforme tese fixada no Recurso Especial Repetitivo n. 1.312.736 (Tema 955) e em observância ao Regulamento da entidade de previdência privada ré.
6. Embargos de declaração parcialmente providos.